Tribunal: TJES
Processo: 0013815-08.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013815-08.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE e outros
APELADO: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Ao fixar os honorários advocatícios no caso vertente pelo critério da equidade, este sodalício deixou de aplicar o entendimento firmado pelo e. STJ em sede de repetitivos (Tema 1.076), no sentido de que
“[...]apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[...]” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

2. Identificada omissão no julgado, ambos os embargos declaratórios opostos devem ser acolhidos para sanar o vício, com efeitos infringentes, a fim de readequar o julgado à orientação jurisprudencial vinculante do e. STJ.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0013815-08.2014.8.08.0024

Embargantes: Município de Vitória e Estado do Espírito Santo

Embargado: Município de Porto Alegre

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento n. 4505673 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo do Município de Porto Alegre e deu provimento à apelação do Município de Vitória para reformar em parte a sentença impugnada e condenar o Município de Porto Alegre a arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) em favor de cada um dos entes públicos exitosos (Estado do Espírito Santo e Município de Vitória), com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões, o município de Vitória alega que o acórdão é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre
“[...]o disposto no Tema 1.076/STJ, assim como demais jurisprudências do C. STJ[...]”
acerca da fixação da verba honorária (Id. 4840509).

Da mesma forma, o Estado do Espírito Santo sustenta em suas razões que o acórdão incorre em omissão, pois
“[...]adotou o critério da equidade para fixar os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8º), deixando de se manifestar sobre a incidência ou não do precedente vinculante (CPC, arts. 927, III c/c 489, § 1º, IV) firmado pelo STJ no REsp 1906623/SP [Tema 1.076/STJ][...]”
, prequestionando expressamente os arts. 85, §§ 2º, 3º e 6º do CPC, 489, § 1º, IV, 539, caput e §§ 1º e 2º, 541, 542, I, 544, IV e § único, 545, caput e §§ 1º e 2º, 546, caput e § único, 547 e 548, III, 927, III, todos do CPC. (Id. 4772728)

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Município de Vitória (Id. 4848485).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o município de Vitória alega que o acórdão é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre
“[...]o disposto no Tema 1.076/STJ, assim como demais jurisprudências do C. STJ[...]”
acerca da fixação da verba honorária (Id. 4840509), ao passo que o Estado do Espírito Santo sustenta em suas razões que o acórdão incorre em omissão, pois
“[...]adotou o critério da equidade para fixar os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8º), deixando de se manifestar sobre a incidência ou não do precedente vinculante (CPC, arts. 927, III c/c 489, § 1º, IV) firmado pelo STJ no REsp 1906623/SP [Tema 1.076/STJ][...]”
, prequestionando expressamente os arts. 85, §§ 2º, 3º e 6º do CPC, 489, § 1º, IV, 539, caput e §§ 1º e 2º, 541, 542, I, 544, IV e § único, 545, caput e §§ 1º e 2º, 546, caput e § único, 547 e 548, III, 927, III, todos do CPC. (Id. 4772728)

Tem razão os embargantes, já que ao fixar os honorários advocatícios no caso vertente pelo critério da equidade, este sodalício deixou de aplicar o entendimento firmado pelo e. STJ em sede de repetitivos (Tema 1.076), no sentido de que
“[...]apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[...]” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, ao proferir a sentença guerreada o Magistrado singular corrigiu
“[...]
de ofício o valor da causa para R$203.032,75 (duzentos e três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), por ser este o conteúdo patrimonial em discussão na presente demanda, conforme depósito efetuado pelo consignante à fl. 158[...]”
(fls. 271/273), contra o que não houve impugnação específica devendo tal quantia ser considerada para fins de cálculo da verba honorária sucumbencial.

Nesse contexto, considerando a evidente omissão antes relevada e, ademais, a orientação firmada pelo e. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076),
acolho
ambos os embargos declaratórios para solver o vício apontado e, emprestando-lhes efeitos infringentes, promovo a integração do julgado recorrido para que dele conste a condenação do Município de Porto Alegre no pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor de
R$203.032,75 (duzentos e três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos),
no percentual mínimo de cada inciso do art. 85, §3º, do CPC, a cada ente público embargante (Município de Vitória e Estado do Espírito Santo)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.